Tribunal: TJMT
Processo: 1042077-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONTINUADA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PRAZO DECADENCIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Mandado de segurança impetrado em face da omissão na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT5760/2018, referente à Fazenda Água Santa, situado em Paranatinga (MT), protocolado em julho de 2023. Sentença recorrida extinguiu o feito por decadência, com fundamento no art. 23 da Lei no 12.016/2009.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão continuada da Administração Pública em analisar o CAR configura ato omissivo renovado, apto a afastar a decadência prevista no art. 23 da Lei no 12.016/2009.
III. Razões de decidir
3. O ato omissivo contínuo, caracterizado pela não análise do CAR, renova a lesão ao direito do impetrante, afastando o início do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.
4. Jurisprudência do STJ, de Tribunal Regional Federal e do TJMT confirma que, em atos omissivos contínuos, o prazo decadencial para mandado de segurança se renova continuamente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o regular processamento do mandado de segurança.
Tese de julgamento: "O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo continuado da Administração renova-se enquanto persistir a omissão administrativa."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 58699, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.02.2019; TRF1, AMS 00092585220134013900, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, 6a Turma, j. 26.03.2018; TJMT, ApCiv 1018626-41.2023.8.11.0041, Rel.Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.14/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042077-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (APELANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), MAURICE INES PICCINI - CPF: 468.488.781-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONTINUADA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PRAZO DECADENCIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado em face da omissão na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT5760/2018, referente à Fazenda Água Santa, situado em Paranatinga (MT), protocolado em julho de 2023. Sentença recorrida extinguiu o feito por decadência, com fundamento no art. 23 da Lei no 12.016/2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão continuada da Administração Pública em analisar o CAR configura ato omissivo renovado, apto a afastar a decadência prevista no art. 23 da Lei no 12.016/2009.

III. Razões de decidir

3. O ato omissivo contínuo, caracterizado pela não análise do CAR, renova a lesão ao direito do impetrante, afastando o início do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

4. Jurisprudência do STJ, de Tribunal Regional Federal e do TJMT confirma que, em atos omissivos contínuos, o prazo decadencial para mandado de segurança se renova continuamente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o regular processamento do mandado de segurança.

Tese de julgamento: "
O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo continuado da Administração renova-se enquanto persistir a omissão administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 58699, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.02.2019; TRF1, AMS 00092585220134013900, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, 6a Turma, j. 26.03.2018; TJMT, ApCiv 1018626-41.2023.8.11.0041, Rel.Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HILARIO RENATO PICCINI e MAURICE INES PICCINI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1042077-61.2024.8.11.0041, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da decadência.

Os apelantes sustentam que o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude da omissão da autoridade coatora em analisar o Cadastro Ambiental Rural – CAR, sob o n. MT 5760/2018.

Argumentam que se trata de ato omissivo do apelado, inexistindo, portanto, possibilidade de reconhecimento da decadência do direito à segurança pretendida, já que as omissões continuadas por parte da autoridade impedem o início da contagem do prazo de 120 dias, uma vez que não há ato específico que marque o termo inicial do prazo decadencial.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a tese de decadência, com a consequente determinação do retorno dos autos para que o Mandado de Segurança seja regularmente recebido e processado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, sob o Id 253247653, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id 259400699, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelos Apelantes, apontando como ato coator a omissão da autoridade em analisar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT5760/2018, pendente de análise desde julho de 2023.

O juízo de primeiro grau, ao receber a inicial, pronunciou-se pela decadência, com o seguinte fundamento:

“Os documentos acostados nos autos apontam que o Cadastro Ambiental Rural Estadual CAR/MT 5760/2018, relacionado ao imóvel rural denominado FAZENDA_ÁGUA_SANTA, localizado em Paranatinga (MT), foi inscrito perante o órgão ambiental estadual em 04.07.2023 (Id. 169326099), sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR, uma vez que melhor atende o interesse do impetrante.

No entanto, considerando que o prazo máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 180 (cento e oitenta) dias, o termo final para a manifestação do órgão ambiental ocorreu em 31.12.2023. Desse modo, o lapso decadencial para a impetração do mandado de segurança – 120 (cento e vinte dias) – se encerrou em 29.04.2024.

Tendo em vista que o presente writ foi protocolizado somente em 17.09.2024 (Id. 169326094), deve-se reconhecer a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009. E, como se sabe, o prazo decadencial, que é preclusivo e improrrogável, não se submete, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, sempre, de modo contínuo.”

Nos termos do artigo 23, da Lei no 12.016/09, o prazo para ajuizar a ação mandamental é de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

No caso em tela, o que se impugna é a omissão injustificada da autoridade impetrada em analisar o CAR da propriedade rural dos apelantes.

O CAR se encontra pendente de análise desde julho de 2023 caracterizando ato omissivo continuado. Nessa situação, a lesão e, consequentemente, o prazo decadencial, se renovam periodicamente.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. 1. Em se tratando de ato omissivo continuado, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova mês a mês, afastando a decadência para o ajuizamento da ação (cf. AgInt no REsp 1548233/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2018; REsp 1729064/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2018). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 58699 BA 2018/0236908-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

De igual forma:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO MÁXIMO PARA ANÁLISE PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A demora injustificada da Administração Pública em processar pedidos administrativos configura uma omissão contínua que impede o início da contagem do prazo decadencial. Em tais situações, a decadência do direito de impetração do mandado de segurança não pode ser considerada.

(N.U 1018626-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IBAMA. DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA.

(...)

III - Hipótese em que o pedido administrativo feito ao IBAMA, em 26/06/2012, e considerado na sentença como termo inicial do prazo em razão da ciência do interessado, não se configura marco apto ao estabelecimento do termo inicial do prazo de decadência, porquanto não houvera resposta da autarquia ao pleito administrativo.

IV - "O mandado de segurança impetrado contra ato omissivo da Administração não está, segundo a jurisprudência, submetido ao instituto da decadência, porquanto seus efeitos se verificam continuamente, ou seja, a cada dia que a administração deixa de agir." (ACORDAO 00021623720134013301, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, TRF1 - 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA:23/09/2016 PÁGINA.) V - Apelação da parte impetrante a que se dá provimento.

(TRF-1 - AMS: 00092585220134013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 06/04/2018)

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a decadência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária para que seja recebido e processado o Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025